Tribunal: TJDFT
Processo: 0707729-40.2023.8.07.0008
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DE CUMPRIDA A DECISÃO LIMINAR. CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO APRESENTADAS EM MOMENTO INOPORTUNO. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA SEM ANUÊNCIA DO RÉU. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na ação de busca e apreensão regulada pelo Decreto-Lei 911/69, a contestação e reconvenção só serão examinadas após a execução da medida liminar de busca e apreensão, sendo prematura a apresentação antes desse ato.
2. O comparecimento espontâneo do réu, embora supra a necessidade de citação, na ação de busca e apreensão, que é regida por legislação especial, é necessário que o exame dos argumentos da contestação e da reconvenção ocorra após a execução da decisão que concedeu a liminar.
3. A homologação da desistência da ação, sem a anuência do réu, tem amparo no art. 485, § 4o, do CPC, sendo, pois, desnecessário apreciar antes os argumentos apresentados na contestação e o pedido reconvencional.
4. Apelação não provida. Unânime.